Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026506-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO FALCAO - CPF: 772.335.659-53 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF - CPF: 252.488.630-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JULGADO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO INVÁLIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Alberto Francisco de Mendonça Boff contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Julgado (querela
nullitatis

insanabilis
), por considerá-la sucedâneo recursal manifestamente incabível, nos termos do art. 330, III, do CPC. O agravante alegou a inexistência de citação válida nos autos da execução originária e a consequente nulidade absoluta do processo, pugnando pela reconsideração da decisão ou apreciação pelo colegiado, com o prosseguimento da ação e citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ajuizamento de ação de querela
nullitatis

insanabilis
, com fundamento em suposta ausência de citação válida nos autos originários de execução, tendo em vista a alegação de nulidade absoluta da relação jurídica processual e a possibilidade de reexame da matéria após o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de querela
nullitatis
somente é admitida em hipóteses excepcionais de nulidade absoluta que comprometa a própria formação da relação jurídica processual, como a inexistência de citação ou julgamento contra parte absolutamente incapaz sem representação adequada.

O agravante não apresenta nos autos qualquer documento comprobatório da alegada ausência de citação válida nos autos da execução originária.

A matéria já foi objeto de apreciação judicial em momento anterior, demonstrando-se rediscussão de mérito de decisão transitada em julgado, o que revela inadequação da via eleita e ofensa à coisa julgada (CPC,
arts
. 502 e 507).

A querela
nullitatis
não se presta ao reexame de fundamentos jurídicos ou probatórios da decisão anterior, sendo incabível quando não demonstrado vício que torne inexistente o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de querela
nullitatis
só é cabível quando demonstrada a existência de vício processual absoluto que comprometa a própria constituição válida da relação jurídica.

A ausência de elementos probatórios da nulidade invocada e a rediscussão de mérito decidido em processo com trânsito em julgado tornam inadequada a via da querela
nullitatis
.

O inconformismo com decisão já transitada deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas ou pela ação rescisória, observados os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 10, 239, 330, III, 502, 507 e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1031211-44.2023.8.26.0224, Rel. Des. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024,
publ
. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR)

Egrégia
Seção
:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF
, contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação declaratória de nulidade de julgado
(querela
nullitatis

insanabilis
)
, por considerá-la sucedâneo recursal manifestamente incabível, com fulcro no art. 330, III, do CPC.

Em
suas
razões recursais
(
ID
.
315429861),
o agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

(i) cabimento e tempestividade do agravo interno (publicação em 10/09/2025 e protocolo em 17/09/2025);

(
ii
) inadequação da leitura feita na decisão singular, que teria confundido ação declaratória
(querela
nullitatis
)
com sucedâneo recursal;

(
iii
) existência de vício
transrescisório
por ausência absoluta de citação válida no processo de execução no 0000019-74.1993.8.11.0032, o que comprometeria a própria existência da relação processual (art. 239 do CPC), legitimando a via da querela
nullitatis
;

(
iv
) apoio em precedentes do STJ (REsp 1.902.133/RO) e do TJMT quanto à possibilidade e cabimento da querela
nullitatis
em hipóteses de nulidade de citação/decisões que atingem terceiros;

(v) violação aos princípios do acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e da não surpresa (CPC, art. 10), requerendo reconsideração ou submissão ao colegiado (art. 1.021, § 2o, CPC).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática
,
determinando-se, assim, o seu prosseguimento

regular
do feito
com a citação da parte agravada;

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

Egrégia
Seção:

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR)

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Julgado (
querela
nullitatis

insanabilis
), sob o fundamento de que a demanda configuraria sucedâneo recursal manifestamente incabível, por pretender rediscutir matéria já apreciada e transitada em julgado nos autos de apelação interposta no processo de origem.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao indeferir a inicial, pois a ação proposta não seria sucedâneo recursal, mas verdadeira
querela
nullitatis
, fundada na ausência de citação válida nos autos da execução originária (Processo no 0000019-74.1993.8.11.0032).

Todavia, como corretamente destacado na decisão agravada, o instrumento processual manejado não se presta à rediscussão de matérias apreciadas e julgadas por decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC).

A ação declaratória de nulidade (
querela
nullitatis
) é admitida somente em hipóteses excepcionais, em que se verifique nulidade absoluta insanável, como inexistência de citação ou sentença proferida
em desfavor de
parte
absolutamente incapaz sem representação processual.

No caso concreto, observa-se que a parte agravante reitera teses já enfrentadas
em sede de apelação
, não demonstrando a ocorrência de vício de inexistência processual, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que revela inadequação da via eleita.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ação de
querela
nullitatis
não se confunde com a ação rescisória, e seu manejo é cabível exclusivamente nas hipóteses em que o vício compromete a própria formação da relação jurídica processual
.

À proposito:

Apelação cível – Querela
nullitatis
- Indeferimento da inicial com extinção sem apreciação do mérito- Inconformismo - A querela
nullitatis
tem por escopo declarar a inexistência de uma sentença judicial ou da relação jurídica processual, posto que lhe faltam elementos mínimos que lhe dão suporte jurídico - Não é o caso dos autos, posto que o apelante busca rediscutir questões já apreciadas e por consequência, o mérito do julgado em autos com trânsito em julgado – Inconformismo em relação ao resultado dos julgados, sob alegação de erro na apreciação de prova ou aplicação do direito deve ser combatido pela via recursal ou, ainda, pelo manejo de ação rescisória no prazo decadencial - Objeto da presente lide também foi objeto de recursos anteriores - Inadequada a via eleita, sendo de rigor o indeferimento da inicial nos moldes da sentença - Apelo desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1031211-44.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)
.

O agravante
afirma que jamais foi citado validamente nos autos da execução de origem, o que ensejaria a nulidade absoluta da decisão.

Entretanto, não foram apresentados documentos comprobatórios nos autos que demonstrem ausência ou irregularidade da citação. Ademais, a matéria já teria sido objeto de exame judicial anterior, conforme mencionado na própria decisão agravada, o que reforça a impossibilidade de rediscussão por meio de nova ação autônoma.

Assim, não se verifica nulidade absoluta que autorize o manejo da
querela
nullitatis
. O que se pretende, em verdade, é reabrir discussão acerca de mérito já decidido, hipótese que encontra vedação expressa no art. 507 do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento a
o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, por tratar-se de sucedâneo recursal incabível.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025